Tribunal: STJ
Processo: 0809089-40.2019.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148411 - MS (2024/0201212-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDERSON GONCALVES GODINHO
ADVOGADO
: CHARLES MACHADO PEDRO - MS016591
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
INTERES.
: ALLIANZ SEGUROS S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULAÇÃO
PRÓPRIA.
QUESTÃO
DECIDIDA.
IMPUGNAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA
OCUPACIONAL. INVALIDEZ PARCIAL. COBERTURA SECURITÁRIA.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESTIPULANTE.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial apresentado pela seguradora, para dar-lhe provimento e
reconhecer a inexistência do dever à indenização securitária, em razão de
cláusula expressa que exclui doenças ocupacionais do conceito de acidente
pessoal.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar a quem caberia o dever de informação em
contratos de seguro de vida em grupo, bem como a possibilidade de
equiparação de doença laboral a acidente pessoal para fins de cobertura
securitária por invalidez parcial.

III. Razões de decidir
3. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-
se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive
as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal
no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, Relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
4/10/2022
Documento eletrônico VDA48630965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 5a485d9d-ff2f-42a1-bae5-5c3cf5f1813a

4. Conforme orientação desta Corte, “havendo cláusula expressa afastando
a cobertura de invalidez parcial por doença laboral é inviável a equiparação
desta à acidente” (AgInt no AREsp n. 2.436.898/SE, Relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
5. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.112,
firmou a tese de que, “na modalidade de contrato de seguro de vida
coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único
sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável
(estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos
potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da
formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de
direito previstas na apólice mestre” (REsp n. 1.874.788/SC, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
2/3/2023
).
10/3/2023
6. Ademais, foi assentado no Tema Repetitivo n. 1.068/STJ que "não é
ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez
funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de
vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à
perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração
médica" (REsp n. 1.845.943/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
13/10/2021
18/10/2021
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

"1. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões
Tese de julgamento:
decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido
objeto de impugnação recursal no momento próprio. 2. Nos contratos de
seguro de vida em grupo, havendo cláusula expressa afastando a cobertura
de invalidez parcial por doença laboral, é inviável a equiparação desta a
acidente pessoal. 3. O dever de prestar informações aos segurados cabe
exclusivamente ao estipulante, conforme o Tema Repetitivo n. 1.112 do
STJ."

CC/2002, arts. 757, 760 e 801, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:

Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
19/9/2022
AREsp n. 2.436.898/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
8/4/2024
Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp n. 1.845.943/SP, Rel.
2/3/2023
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
.
13/10/2021

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48630965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 5a485d9d-ff2f-42a1-bae5-5c3cf5f1813a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 5a485d9d-ff2f-42a1-bae5-5c3cf5f1813a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148411 - MS (2024/0201212-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDERSON GONCALVES GODINHO
ADVOGADO
: CHARLES MACHADO PEDRO - MS016591
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
INTERES.
: ALLIANZ SEGUROS S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULAÇÃO
PRÓPRIA.
QUESTÃO
DECIDIDA.
IMPUGNAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA
OCUPACIONAL. INVALIDEZ PARCIAL. COBERTURA SECURITÁRIA.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESTIPULANTE.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial apresentado pela seguradora, para dar-lhe provimento e
reconhecer a inexistência do dever à indenização securitária, em razão de
cláusula expressa que exclui doenças ocupacionais do conceito de acidente
pessoal.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar a quem caberia o dever de informação em
contratos de seguro de vida em grupo, bem como a possibilidade de
equiparação de doença laboral a acidente pessoal para fins de cobertura
securitária por invalidez parcial.

III. Razões de decidir
3. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-
se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive
as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal
no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, Relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
4/10/2022
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

4. Conforme orientação desta Corte, “havendo cláusula expressa afastando
a cobertura de invalidez parcial por doença laboral é inviável a equiparação
desta à acidente” (AgInt no AREsp n. 2.436.898/SE, Relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
5. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.112,
firmou a tese de que, “na modalidade de contrato de seguro de vida
coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único
sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável
(estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos
potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da
formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de
direito previstas na apólice mestre” (REsp n. 1.874.788/SC, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
2/3/2023
).
10/3/2023
6. Ademais, foi assentado no Tema Repetitivo n. 1.068/STJ que "não é
ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez
funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de
vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à
perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração
médica" (REsp n. 1.845.943/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
13/10/2021
18/10/2021
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

"1. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões
Tese de julgamento:
decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido
objeto de impugnação recursal no momento próprio. 2. Nos contratos de
seguro de vida em grupo, havendo cláusula expressa afastando a cobertura
de invalidez parcial por doença laboral, é inviável a equiparação desta a
acidente pessoal. 3. O dever de prestar informações aos segurados cabe
exclusivamente ao estipulante, conforme o Tema Repetitivo n. 1.112 do
STJ."

CC/2002, arts. 757, 760 e 801, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:

Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
19/9/2022
AREsp n. 2.436.898/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
8/4/2024
Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp n. 1.845.943/SP, Rel.
2/3/2023
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
.
13/10/2021

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

Trata-se de agravo interno (fls. 1.905-1.916), interposto por ANDERSON
GONÇALVES GODINHO, contra decisão desta relatoria que conheceu em parte do
recurso especial apresentado por MAPFRE VIDA S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS para, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de reconhecer a
inexistência do dever à indenização securitária (fls. 1.896-1.901).
Em suas razões, a parte agravante alega que:
(i) “toda a instrução do feito inicial foi realizada antes do julgamento do Tema
1.112 do STJ, portanto não tendo o autor o crivo do contraditório para produzir as
devidas provas. Porém, em outra oportunidade a estipulante FHE já confirmou que não
possui relação empregatícia ou associativa com os segurados, portanto, não se aplica
o entendimento de estipulação própria ao caso” (fl. 1.906); e
(ii) “nas decisões e acórdãos do processo não foi citada ou comprovada a
ciência do agravante quanto as restrições do seguro, o que enseja reanálise do
contrato e das provas produzidas nos autos de 1o grau, incidindo assim, sua
impossibilidade diante as Súmulas 5 e 7 desta Corte. Desta forma, o recurso da
agravada que ensejou a decisão recorrida não deveria sequer ter sido admitido” (fl.
1.908).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnações apresentadas às fls. 1.919-1.938 e 1.940-1.947, requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 e a majoração dos
honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.896-1.901):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c",
da CF, interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.698):
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO –
MILITAR – SEGURO COLETIVO – DOENÇA OCUPACIONAL
EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. DEVER DE
INDENIZAR CARACTERIZADO. PRECEDENTES. CONCAUSA
E AGRAVAMENTO – PERÍCIA CONCLUSIVA – LESÃO E
SEQUELA DETECTADA – NEXO PRESENTE – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante a jurisprudência do STJ, os microtraumas sofridos
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no
ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente
pessoal definido no contrato de seguro.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.796/1.806).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.812/1.864), a parte recorrente aponta
dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 485, VI, do CPC/2015, tendo em vista “a falta de interesse
processual da parte Recorrida, pois houve pedido expresso de
exclusão do seguro junto a Fundação Habitacional do Exército – FHE,
em 19 de abril de 2013” (e-STJ fl. 1.823). “Ao passo que a patologia
alegada em exordial foi diagnosticada em 2014, destaca-se a
confissão da parte (fl. 3) e exames médicos juntados” (e-STJ fl. 1.825);
(ii) arts. 757, 760 e 801, § 1o, do CC/2002 e 489, § 1o, VI, do CPC
/2015, “porque, conforme apontado no laudo pericial, a patologia
acometida pelo Recorrido refere-se a ‘doença’, assim, não se trata de
acidente, portanto, não resultante de acidente pessoal” (e-STJ fl.
1.828). “Além disso, ficou evidente que o Requerente mantém suas
relações interpessoais com capacidade de compreensão e
comunicação, mantêm suas atividades da vida civil, preservando o
juízo de valor, e ainda, não necessita da ajuda de terceiros, conforme
pode ser observado da avaliação de músculos e movimentos” (e-STJ
fl. 1.829). “No caso em apreço resta descaracterizado o dever de
indenizar, pois a invalidez acometida pelo Recorrido seria, quando
muito, para o desempenho de sua profissão laboral, risco excluído da
cobertura de IPA, e, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido,
não se pode dizer ir contrário do que consta no pacto securitário
particular do seguro de vida em questão, das quais o mesmo possui
plena ciência” (e-STJ fl. 1.831). “Por amor ao debate, caso
ultrapassada a matéria de ordem pública e inexistência de acidente,
houve desacerto na aplicação de tabela SUSEP” (e-STJ fl. 1.836).
Alega ainda que “a própria Estipulante FHE é quem deve fornecer ao
Segurado as informações relativas ao contrato de seguro, bem como
repassar todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice” (e-STJ
fl. 1.840).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.876/1.878 (e-STJ).
O recurso foi admitido na origem (e-STJ fls. 1.880/1.887).
É o relatório.
Decido.
De início, constata-se que, apesar de opostos embargos de
declaração, a tese de afronta ao art. 485, VI, do CPC/2015 não foi
expressamente indicada nas razões do recurso nem enfrentada pelo
TJMS.
Assim, o Tribunal
não foi instado, no momento oportuno, a se
a quo
manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a Súmula n. 211
/STJ, devido à falta de prequestionamento.
No que se refere à suposta ofensa ao art. 489, § 1o, VI, do CPC/2015,
a parte recorrente se ateve a formular alegações genéricas de violação
desse dispositivo, sem demonstrar de forma específica em que
consistiu o vício perpetrado pela Corte local. Com efeito, incide a
Súmula n. 284/STF.
No mais, todavia, assiste razão à parte recorrente. O Tribunal de
origem deliberou com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
1.707/1.709):
Há portanto, conforme o perito descreve, uma doença concausa
quanto à função que exercia o militar e inclusive foi graduada
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

pelo perito com percentual de perda. Não exclui a possibilidade
de posturas e nem de atividades físicas intensas. [...]. No caso, o
segurado sofre de doença equiparada à acidente de trabalho,
uma
vez
que
ocasionada/concausa
pelos
traumas
repetitivamente sofridos enquanto laborava. [...]. Portanto, tendo
a atividade laboral exercida pelo autor atuado como causa, ou
no mínimo concausa, para o agravamento das lesões que lhe
incapacitaram total e permanentemente para a atividade laboral
para a qual se habilitou, bem como para qualquer outra, deve
ser equiparada a acidente de trabalho, nos termos transcritos,
sendo devida, portanto, a indenização por invalidez total e
permanente por acidente. Desse modo, considerando-se a
doença laboral equiparada à acidente como acidente pessoal e
tendo em vista que a invalidez permanente parcial por acidente
é configurada pela “perda, a redução ou a impotência funcional
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, por lesão
física causada por acidente pessoa coberto” não se verifica a
possibilidade de cláusula excludente da lesão sofrida pelo
apelante, sob pena de afronta a cláusula geral de boa-fé e a
proibição de comportamento contraditório, de modo que cabível
a indenização pleiteada.
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em
dissonância com a jurisprudência do STJ de que, “nos contratos de
seguro de vida em grupo, diante da necessidade de interpretação
restritiva das cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre
doença profissional e acidente de trabalho, para recebimento de
indenização securitária, notadamente quando há exclusão de
cobertura da invalidez parcial por doença laboral” (AgInt no AREsp n.
1.903.050/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). A propósito:
15/5/2023
22/5/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO E DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO
APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, havendo cláusula expressa afastando a
cobertura de invalidez parcial por doença laboral é inviável a
equiparação desta à acidente. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.436.898/SE, Relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
.)
11/4/2024
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
ESTIPULANTE.
REPRESENTANTE
DOS
SEGURADOS.
RESPONSABILIDADE
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES AOS ADERENTES. INVALIDEZ PARCIAL.
DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXCLUÍDO NA APÓLICE
COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. No seguro de
vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados,
sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a
seguradora e os consumidores aderentes. 2. O dever de
informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as
tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

celebração da apólice coletiva que estabelece as condições
gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de
riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação,
que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado,
cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo
anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora,
na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser
fornecidas as informações ao consumidor, nem sequer tem
conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à
apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o
estipulante. 3. Havendo cláusula expressa afastando a cobertura
de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da
cobertura para abranger o risco excluído, e, portanto, não
considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o
sinalagma do contrato de seguro. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.847.975/SC,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
1/7/2024
3/7/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA
DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA.
EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE.
PRECEDENTE.
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE
TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE PERDA DA
EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. VALIDADE. TEMA N. 1.068
/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA ESTIPULANTE.
TEMA N. 1.112/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso oriundo
de ação de cobrança em que o segurado busca cobertura de
invalidez de causa laboral. 2. Conforme constou no acórdão
recorrido, a apólice de seguro previa cobertura para Invalidez
Permanente por Acidente - IPA, havendo exclusão expressa de
cobertura para "doenças profissionais", também cobertura de
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD),
condicionada à perda da existência independente do segurado.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, cláusula que
exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente
pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os
microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um
acidente pessoal, para fins de cobertura securitária. 4. Segundo
entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos,
"Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura
adicional de invalidez funcional permanente total por doença
(IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando
o pagamento da indenização securitária à perda da existência
independente do segurado, comprovada por declaração médica"
(Tema n. 1.068/STJ). 5. Conforme tese firmada no julgamento
do Tema n. 1.112/STJ, "Na modalidade de contrato de seguro
de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário
legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros
do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar
informações prévias aos potenciais segurados a respeito das
condições contratuais quando da formalização da adesão,
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas
na apólice mestre". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.782.278/SC, de minha relatoria, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023
Além disso, a Segunda Seção do STJ, ao analisar o Tema Repetitivo
n. 1.068, consolidou a orientação de que "não é ilegal ou abusiva a
cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional
permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em
grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda
da existência independente do segurado, comprovada por declaração
médica" (REsp n. 1.845.943/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
13/10/2021
18/10/2021
Vejam-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE
DA SEGURADORA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura
adicional de invalidez funcional permanente total por doença
(IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando
o pagamento da indenização securitária à perda da existência
independente do segurado, comprovada por declaração médica"
(Repetitivo/Tema 1068/STJ). 1.1. Tendo as instâncias ordinárias,
em análise ao acervo probatório, concluído pela ausência de
incapacidade para os atos da vida diária e independente, o
julgamento do feito, a luz do quadro fático delineado na origem,
não encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Nos contratos de
seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao
segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante
(Repetitivo/Tema 1112/STJ). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.105.169/MS, Relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE
DEVEM
SER
OBSERVADAS
PELA
ESTIPULANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA
PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. LIMITES DA
APÓLICE. [...]. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que a
modalidade de seguro invalidez por acidente pessoal não
estende sua cobertura à invalidez por doença. Da mesma forma,
a cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença (IFPD) não pode ser acionada quando houver
incapacidade decorrente de doença que não cause a perda da
existência independente do segurado. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp n. 1.923.355/SC, Relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/5/2023
.)
24/5/2023
Acrescente-se que a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.112, firmou a tese de que, “na modalidade de
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao
estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior
com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a
obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados
acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão,
incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na
apólice mestre” (REsp n. 1.874.788/SC, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
2/3/2023
10/3/2023
).
Nesse sentido, “nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de
prestar informações ao segurado é da estipulante, e não da
seguradora” (AgInt no REsp n. 1.919.553/SC, Relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/6/2023
23/6/2023
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
VIDA E INVALIDEZ EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA PERÍCIA. SÚMULA 283/STF. DEVER DE INFORMAÇÃO.
ÔNUS DA ESTIPULANTE. TEMA REPETITIVO N. 1.112/STJ.
CIRCULAR SUSEP n. 302/2005. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ
TOTAL. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. [...]. 4. Segundo o Tema Repetitivo n.
1.112/STJ, "na modalidade de contrato de seguro de vida
coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e
único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo
segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar
informações prévias aos potenciais segurados acerca das
condições contratuais quando da formalização da adesão,
incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas
na apólice mestre". 5. No caso dos autos, embora o Tribunal de
origem tenha reconhecido o descumprimento do dever de
informação, a demanda foi ajuizada contra a seguradora, não
contra a estipulante, circunstância que, à luz do referido Tema n.
1.112/STJ, impede a condenação da seguradora. 6. Ausência de
aplicação da Circular SUSEP n. 302/2005 pela Corte de origem,
pois o sinistro ocorreu em data anterior ao início da vigência
desse normativo infralegal. 7. Tendo a Corte estadual concluído
pela invalidez parcial do segurado, com base no laudo pericial,
alterar esse entendimento, para se entender pela invalidez total,
demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso
especial, em virtude da Súmula n. 7/STJ. 8. Agravo interno
desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.305/SP, de minha
relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
28/8/2023
.)
No caso, a ação foi ajuizada contra a seguradora, não contra a
estipulante, circunstância que, à luz do referido Tema n. 1.112/STJ,
impede a condenação da seguradora com base no dever de
informação.
Convém ainda destacar que é possível extrair dos excertos do acórdão
impugnado a existência de cláusula expressa que exclui as doenças
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

profissionais do conceito de acidente, bem como o caráter parcial da
invalidez decorrente de doença, o que afasta a incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
Dessa forma, havendo posicionamento dominante sobre os temas,
incide a Súmula n. 568 do STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial para,
nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a
inexistência do dever à indenização securitária e, por consequência, a
improcedência do pedido.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários
advocatícios, no valor arbitrado pelas instâncias originárias,
observando-se eventual concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
Publique-se e intimem-se.
É possível extrair do acórdão recorrido (fls. 1.698-1.710), tanto dos
fundamentos do voto vencido quanto do voto vencedor, que a parte autora, ora
agravante, aderiu a seguro de vida em grupo, bem como que se trata de estipulação
própria.
De fato, houve oposição de embargos de declaração pelo segurado,
apontando suposta omissão do Tribunal
quanto à aplicação do Tema n. 1.112
a quo
/STJ, no que diz respeito à estipulação imprópria.
Todavia, em relação ao ponto, o Tribunal de origem rejeitou os aclaratórios.
Veja-se (fls. 1.798-1.804):
O autor Anderson Gonçalves Godinho, aduz que há omissão no acórdão
proferido, tendo em vista que não observou as exceções à aplicação da tese
fixada no Tema no 1112, no que diz respeito à estipulação imprópria. [...].
Portanto, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios,
para sanar a omissão apontada para: a) Analisar o pedido de exclusão de
multa do art. 1026, § 2o do CPC, constante no recurso de apelação de fls.
1636-1642, com a consequente procedência do pedido; b) Analisar os
parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência,
tendo em vista a reforma da sentença, com a fixação dos honorários
advocatícios sobre o valor da condenação ou por apreciação equitativa; c)
Reconhecer a estipulação imprópria no caso, de forma dar total provimento
ao recurso do autor, garantindo ao autor o direito à indenização securitária
no valor integral. [...]. Conclusão: Logo, referente aos embargos da parte
autora deve ser conhecida e acolhida a omissão com efeito infringente para
afastar a multa de 2% aplicada nos Embargos de Declaração fixados às fls.
1632. [...]. Referente aos demais pedidos, o acórdão esclareceu na medida
que decidiu a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os
motivos e fundamentos que o embasam, ainda que contrariamente à
(grifos nossos).
pretensão da parte
Nada obstante, a parte não interpôs o recurso cabível no momento
oportuno, estando preclusa eventual controvérsia relativa à estipulação própria.
Isso porque, “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento
próprio” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
4/10/2022
Ademais, a tese de que ocorreu ofensa ao contraditório não foi apresentada
anteriormente, constituindo inovação recursal, que não pode ser apreciada.
Nesse sentido, “consoante a jurisprudência pacífica do STJ, os argumentos
apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são
passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da
preclusão consumativa. [...]. Segundo entendimento firmando nesta Corte Superior, é
incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em
recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal” (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.998.068/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/11/2022
2/12/2022
De tal modo, superada a questão, não merece reparo a decisão ora
agravada, pois o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com as teses firmadas
pela Segunda Seção do STJ nos julgamentos dos Temas Repetitivos n. 1.068 e 1.112
(REsp n. 1.845.943/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
; e REsp n. 1.874.788/SC, Relator Ministro
13/10/2021
18/10/2021
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
2/3/2023
10/3/2023
Com efeito, “a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, na
modalidade de seguro de vida (coletivo), cabe exclusivamente ao estipulante,
mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo
segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos
potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da
adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritiva de direito previstas na apólice
mestre (Tema Repetitivo n. 1.112 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.742.874/MS, Relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
Assim, segundo orientação desta Corte, “havendo cláusula expressa
afastando a cobertura de invalidez parcial por doença laboral é inviável a equiparação
desta à acidente” (AgInt no AREsp n. 2.436.898/SE, Relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). Confiram-se:
8/4/2024
11/4/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO EM
GRUPO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL
PERMANENTE
TOTAL
POR
DOENÇA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DISTINÇÃO DE INVALIDEZ LABORATIVA. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de
cobrança cumulada com indenização por danos morais. 2. Consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para fins de cobertura
contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional
(Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez
laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD)", não
havendo "ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da
indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC, Quarta Turma,
DJe de
). 3. O tribunal de origem consignou que a incapacidade
2/6/2017
permanente do agravante para o exercício da atividade militar, mesmo
ausente o comprometimento das suas relações autonômicas, obriga a
seguradora ao pagamento da indenização securitária, o que está em
desacordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, exigindo-se,
portanto, a observância das limitações constatadas na perícia quanto ao
grau de incapacidade do segurado. 4. Agravo conhecido. Recurso especial
conhecido e provido. (AREsp n. 2.765.950/MT, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ESTIPULANTE.
REPRESENTANTE
DOS
SEGURADOS.
RESPONSABILIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ADERENTES.
INVALIDEZ PARCIAL. DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXCLUÍDO NA
APÓLICE COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]. 2. No seguro de
vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados, sendo por meio
dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores
aderentes. 3. O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito
durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a
celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e
especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de
execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão
de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do
contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável.
A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem
ser fornecidas as informações ao consumidor, nem sequer tem
conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice
coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante. 4.
Havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial por
doença laboral, a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído, e,
portanto, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o
sinalagma do contrato de seguro. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.933.348/SC, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
14/8/2024
.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. VALIDADE DA CONDIÇÃO DE PERDA DA
EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. TEMA 1.068 DOS
RECURSOS REPETITIVOS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E
TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DOENÇA OCUPACIONAL. ACIDENTE DE
TRABALHO. NÃO ENQUADRAMENTO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção no
Tema 1.068 dos Recursos Repetitivos, "não é ilegal ou abusiva a cláusula
que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por
doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o
pagamento da indenização securitária à perda da existência independente
do segurado, comprovada por declaração médica" (REsp 1.845.943/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
). 2. Nos termos da jurisprudência desta
13/10/2021
18/10/2021
Corte, "cláusula que exclui as 'doenças profissionais' do conceito de acidente
pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os
microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente
pessoal, para fins de cobertura securitária" (AgInt no AREsp 1.782.278/SC,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
). 3. Na hipótese, o entendimento adotado
14/8/2023
18/8/2023
no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte
Superior. Recurso especial interposto pela parte ora agravada provido. 4.
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.130.120/MS, Relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
7/6/2024
Além disso, como destacou a decisão ora agravada, o provimento do
recurso não encontra impedimento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto o acórdão
impugnado afirmou a existência de cláusula expressa que exclui as doenças
profissionais do conceito de acidente, da mesma maneira como assinalou o caráter
parcial da invalidez decorrente de doença, o que afasta os referidos óbices.
Por conseguinte, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, não haverá a majoração
de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47773953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:49
Código de Controle do Documento: ca6646a1-68b4-4026-a9fc-36abb9cc17ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.148.411 / MS
Número Registro: 2024/0201212-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08090894020198120001 0809089402019812000150003 8090894020198120001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAPFRE VIDA S/A
RECORRENTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
RECORRIDO
: ANDERSON GONCALVES GODINHO
ADVOGADO
: CHARLES MACHADO PEDRO - MS016591
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
INTERES.
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDERSON GONCALVES GODINHO
ADVOGADO : CHARLES MACHADO PEDRO - MS016591
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA48605021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: bbf75120-d475-4a53-8d2e-720472b5f194

NOME
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
INTERES.
: ALLIANZ SEGUROS S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: bbf75120-d475-4a53-8d2e-720472b5f194